Tribunal: TJMT
Processo: 1000026-24.2016.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000026-24.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO LEONARDO CERAVOLO NETO - CPF: 263.053.136-87 (APELANTE), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), FRANCIS MARIS CRUZ (APELADO), HELIZANGELA POUSO GOMES - CPF: 487.329.071-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO SEGURANÇA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE RESPOSTA A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - RESISTÊNCIA CONFIGURADA - SEGURANÇA CONCEDIDA.

Verificada a demora injustificada, correta a estipulação de prazo para que a administração conclua procedimento administrativo.
Aplicável a jurisprudência da corte que assegura a razoável duração do processo, segundo os princípios da eficiência e da moralidade, não se podendo permitir que a administração postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo. (STJ, RESP 1145692/rs, Rel. Ministra Eliana Calmon, segunda tur- ma, julgado em 16/03/2010, dje 24/03/2010).

Compete à administração pública examinar e decidir os pleitos que lhe são submetidos à apreciação, no menor tempo possível, sob pena de violação aos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
FRANCISCO LEONARDO CERAVOLO NETO
contra ato indigitado coator de lavra do
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES/MT
, ambos devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a concessão da segurança, confirmando a liminar deferida, para que seja determinado à autoridade coatora que proceda com a análise do pedido administrativo formulado pelo impetrado no prazo de 10 (dez) dias.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009 (id. 192619).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por

FRANCISCO LEONARDO CERAVOLO NETO
contra ato indigitado coator de lavra do
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES/MT
, ambos devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a concessão da segurança, confirmando a liminar deferida, para que seja determinado à autoridade coatora que proceda com a análise do pedido administrativo formulado pelo impetrado no prazo de 10 (dez) dias.

A sentença colacionada é irretocável (id. 192628).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte Impetrante impetrou o presente
mandamus
visando compelir a autoridade coatora analisar e dar prosseguimento ao pedido administrativo formulado.

Ressai, que o Impetrante formulou o pedido

em 13/11/2015, ante a resistência na apreciação d
o pedido administrativo, procurou o Judiciário para determinar que a autoridade administrativa analisasse o pedido administrativo, tendo sido deferida liminar determinando apreciação do pedido em 10/03/2016
, ou seja, mais de quatro meses depois e o pedido não havia sido apreciado.

De fato, a ausência de pronunciamento da Administração Pública não pode ser aceita. Afinal, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Assim, a não observância de prazo razoável mostra-se ilícita, podendo ser corrigida pela via do mandado de segurança. Por certo, em atenção ao art. 5o, XXXV e XXXIV da Constituição da República, o Judiciário não pode furtar-se à apreciação da questão.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE

SEGURANÇA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES - DIREITO DE PETIÇÃO E RESPOSTA - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, XXXIV, A E B, DA CARTA MAGNA - FALTA DE MANIFESTAÇÃO DO ENTE PÚBLICO - ILEGALIDADE POR OMISSÃO - ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI FEDERAL No 12.527/2011 - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Configura violação a direito líquido e certo a falta de resposta à requerimento administrativo apresentado à Administração Pública, visto que o art. 5o, XXXIV, a e b, da Carta Magna assegura à parte requerente o direito de petição e, consequentemente, de resposta às pretensões formuladas junto ao Poder Público. 2. Atendidos os requisitos dispostos na Lei no 12.527/2011, como identificação da parte requerente e a especificação da informação requerida, bem ainda restando demonstrado que as informações pretendidas pela impetrante não contêm exigências que inviabilizem a solicitação, deve ser concedida a segurança, para determinar que o impetrado forneça as informações solicitadas. 3. Sentença confirmada, em reexame necessário, para conceder a segurança. (TJMG - Reexame Necessário-Cv 1.0009.14.001383-1/001, Relator (a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2017, publicação da sumula em 17/02/2017)

No mesmo sentido tem se posicionado o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - APLICAÇÃO DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL - PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1 -
A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo
.

2 - ''Em vista do princípio da hierarquia das normas, deve prevalecer o prazo estabelecido na Lei Estadual e não na Resolução''. (AI 112116/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015)
”.

(Apelação / Remessa Necessária 116392/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos.

Pelo exposto, EM REEXAME NECESSÁRIO, CONFIRMO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020